Tribunal: TJSP
Processo: 2128138-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, pedido liminar para consignação em pagamento de valor incontroverso e manutenção na posse do imóvel. Pedido de concessão do benefício da justiça prejudicado, diante do seu deferimento em primeiro grau. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fim de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, pedido liminar para consignação em pagamento de valor incontroverso e manutenção na posse do imóvel. Pedido de concessão do benefício da justiça prejudicado, diante do seu deferimento em primeiro grau. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que os agravados se abstenham de indicar os nomes dos agravantes para figurar no cadastro de devedores inadimplentes enquanto estiverem adimplindo as parcelas em consignação, além da manutenção na posse do imóvel e a consignação em pagamento por depósito judicial dos valores calculados utilizado o IGPDI. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.